Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-82.2022.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-82.2022.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PABLO MIRANDA DOS SANTOS VARGAS

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA, CALISTO MARQUES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
MAIQUE RODRIGUES FRANCA, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRO LOTADO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. TESE FIRMADA NO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 – TEMA 07 DO TJBA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por Pablo Miranda dos Santos Vargas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ou, subsidiariamente, em grau médio (20%), formulados em face do Município de Pilão Arcado. O autor, enfermeiro contratado mediante processo seletivo e lotado no Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I), alegou exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos decorrente do atendimento a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, por entender que a comprovação da insalubridade exigiria prova pericial técnica, da qual o autor havia abdicado ao requerer o julgamento antecipado da lide.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a produção de prova pericial é indispensável para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade quando existem outros elementos probatórios nos autos — notadamente o vínculo funcional, as atribuições do cargo, o enquadramento normativo na NR-15 (Anexo 14) e contracheques de servidores em idêntica função percebendo o mesmo benefício —, à luz da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) do TJBA; e (ii) saber se o princípio da isonomia e a distribuição do ônus da prova autorizam a reforma da sentença de improcedência diante da omissão do Município em afastar a alegada insalubridade.

III. Razões de decidir

3.
O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade, direito estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF. No plano municipal, o art. 70 da Lei nº 47/2009 (Estatuto dos Servidores de Pilão Arcado) prevê o adicional para o servidor que trabalhe habitualmente em locais insalubres, com aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.

4.
O TJBA, ao julgar o IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), firmou tese segundo a qual a elaboração de perícia é dispensável quando o fato narrado restar incontroverso ou for provado por outros meios de prova (art. 374, II e III, do CPC). O conjunto documental carreado — vínculo funcional, atribuições de enfermagem no CAPS I e contracheques de colegas em idêntica função percebendo o adicional — evidencia suficientemente a exposição do apelante a agentes biológicos em estabelecimento de saúde, nos termos do Anexo 14 da NR-15.

5.
O ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC). O Município, que sustentava não haver insalubridade no CAPS I, permaneceu inerte e não produziu qualquer elemento técnico para contraditar o conjunto probatório apresentado pelo apelante.

6.
O princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF) e a moralidade administrativa (art. 37, caput, CF) vedam tratamento discriminatório entre servidores em situação funcional idêntica. O pagamento do adicional a enfermeiros aprovados no mesmo certame e lotados em ambiente análogo, sem equivalente contraprestação ao apelante, configura violação que o Poder Judiciário deve corrigir.

7.
O grau aplicável é o médio (20%), conforme o enquadramento objetivo do Anexo 14 da NR-15, com incidência sobre o vencimento básico do cargo, desde o início do exercício da função, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), com correção monetária pela taxa SELIC (EC nº 113/2021)

8.
Os honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, devem ser fixados após a liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido subsidiário, condenando o Município de Pilão Arcado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o vencimento básico do apelante, desde o início do exercício da função, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pela taxa SELIC (EC nº 113/2021) e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 7º, XXIII; 37, caput; 39, § 3º; Lei Municipal nº 47/2009 (Pilão Arcado), art. 70; Portaria MTE nº 3.214/78, NR-15, Anexo 14; CPC/2015, arts. 355, I; 373, I e II; 374, II e III; 85, § 4º, II; 98, § 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, Tema 07; TJBA,
Apelação Cível nº 0000233-91.2012.8.05.0056, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, publ. 02/09/2021; TJBA,
STJ Sú
mula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000420-82.2022.8.05.0194; Recorrente: Pablo Miranda dos Santos Vargas; Recorrido: Município de Pilão Arcado: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido subsidiário, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator